Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705877-81.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DESIRREE LETICIA ELOI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Réu, BRB Banco de Brasília S/A, em face da r. sentença (ID 55674436) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Desirree Letícia Eloi dos Santos, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais (ID 55674438), o Apelante alega, em síntese, que o c. STJ, no Tema no 1.085, considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Defende a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da Apelada, pois não encontra limitação na legislação vigente e se insere na esfera de livre disponibilidade da correntista. Argumenta que a Resolução no 4.790 do Bacen autoriza o cancelamento dos descontos em conta corrente apenas quando o correntista declarar que não reconhece a autorização, o que não é o caso dos autos. Acrescenta que a r. sentença foi equivocada ao aplicar a Lei Distrital no 7.239/23 e considerar o somatório das consignações em folha de pagamento com os descontos na conta corrente, uma vez que o referido diploma é inconstitucional. Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo à Apelação. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Isso porque a r. sentença está amparada na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente do devedor. A nova legislação afastou a aplicação da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.085, de modo que, a priori, deve prevalecer a disposição prevista na Lei Distrital. Registre-se que a constitucionalidade de diversos aspectos da aludida norma está sendo questionada no bojo da ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite neste eg. TJDFT. Entretanto, ainda não há decisão de mérito proferida nos autos da ação acima mencionada e, uma vez que os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade da norma deve ser observada até que, eventualmente, seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. Importante destacar que o art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023 prevê que “Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016.” (grifou-se) Por sua vez, o §1o do referido dispositivo dispõe que “Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput”. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito neste momento processual. Ademais, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para o Apelante se aguardar o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator